Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ. CERTEZA E EXGIBILIDADE. NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO. ART. 28 DA LEI 10.931/2004.. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28 da lei 10.931/04, é liquida seja pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo. No caso, consignado no título exatamente o valor líquido e bruto do empréstimo, bem como o de cada prestação e das taxas incidentes em caso de inadimplemento não há dúvidas quanto ao seu objeto, independendo de apresentação de data de liberação do crédito ou de demonstração do valor liberado por meio de extratos bancários.
2 - Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.